Tribunal: TJDFT
Processo: 0008451-76.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ação DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. INCAPACIDADE DA GENITORA. FIXAÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. ANUÊNCIA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O §4o do art. 161 do ECA estabelece a necessidade de os pais serem ouvidos; todavia, tal artigo está inserido na seção II do ECA que versa sobre a perda ou suspensão do poder familiar. 1.1. Ocorre que a presente ação não tem como objeto a perda ou suspensão do poder familiar, mas sim a discussão sobre a guarda da menor, que está sendo pleiteada pela avó materna. 1.2. A guarda está regulada nos arts. 165 a 170 do ECA, inexistindo previsão de obrigatoriedade de audiência para depoimentos pessoais e de testemunha. 1.3. A Apelante/genitora não apontou quais fatos deixou de ter oportunidade de relatar em razão da ausência de audiência para oitiva pessoal e de testemunhas. 1.4. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.

2. Pelos elementos constantes dos autos, não é possível afirmar que o ambiente familiar oferecido à menor pela Apelada (avó materna) é o mais adequado e harmonioso para o desenvolvimento sadio de uma criança. 2.1. Por outro lado, com base no relatório psicossocial e demais provas documentais juntadas aos autos, conclui-se que a genitora não possui estabilidade de emprego e moradia, bem como que a criança rejeita a ideia de morar com a mãe, já havendo passado por uma má experiência. 2.2. O genitor, por sua vez, não reclamou a guarda e concordou com o pedido de guarda da avó materna. 2.3. Assim, cotejando-se as condições de criação ofertadas pela avó materna com as ofertadas pela genitora e considerando o sentimento de pertencimento e afeto que a criança nutre pela avó, conclui-se que a guarda deferida à avó materna é a medida que melhor atende aos interesses da criança, nos termos do art. 33 do ECA.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.